Tribunal: TJMT
Processo: 1002489-85.2022.8.11.0051
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002489-85.2022.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUCIMARA DA SILVA CANDIA STRIEDER - CPF: 043.423.181-99 (APELANTE), LEANDRO MORATELLI - CPF: 094.936.709-53 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. AMPUTAÇÃO PARCIAL DA FALANGE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA. REQUISITOS DO ARTIGO 86, DA LEI N.° 8.213/91 NÃO PREENCHIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por segurada visando à reforma de sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente. A parte autora sofreu acidente de trabalho com amputação parcial da falange distal do 3º dedo da mão direita e sustenta que tal lesão reduziu sua capacidade laborativa, pleiteando a concessão do benefício previsto no artigo 86, da Lei n.º 8.213/91.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a amputação parcial da falange distal do 3º dedo da mão direita da parte segurada resultou em redução de sua capacidade laboral, justificando a concessão do auxílio-acidente.

III. Razões de decidir

3. Laudo pericial concluiu pela ausência de redução da capacidade laborativa, destacando que a autora não apresenta limitações funcionais que interfiram no exercício de sua atividade habitual.

4. O auxílio-acidente requer a comprovação de sequela que implique redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

5. A jurisprudência do STJ reforça que o benefício é devido apenas quando há efetiva redução da capacidade laborativa, o que não se verificou no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "O auxílio-acidente é devido apenas quando a sequela decorrente de acidente de trabalho implica redução da capacidade laborativa do segurado para a atividade habitualmente exercida."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, art. 86.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 405410/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 4/10/2017.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”
, interposto por LUCIMARA DA SILVA CANDIA STRIEDER, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. André Barbosa Guanaes Simões, nos autos de n.° 1002489-85.2022.811.0051, em trâmite perante a 1ª Vara da Comarca de Campo Verde, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 229771696):

“Vistos etc.

Lucimara da Silva Candia devidamente qualificada, ajuizou a presente ação previdenciária em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, igualmente qualificado.

Devidamente citado, o Requerido apresentou contestação.

A Requerente impugnou a contestação.

Feita a perícia, constatou-se a ausência de incapacidade laborativa pelas patologias narradas na inicial, como também constatou-se a ausência de redução a capacidade laborativa a atividade exercida à época do acidente.

A Requerente impugnou o laudo pericial.

O Requerido apresentou suas alegações finais.

É o relato do necessário. Fundamento
.

– Do Auxílio Acidente

Como se sabe, o auxílio acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, é concedido,
como indenização
, ao segurado que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente, resultarem sequelas que impliquem redução para o trabalho que habitualmente exercia.

Os requisitos para a concessão do benefício auxílio acidente são: a) a qualidade de segurado; e b) a existência de lesão decorrente de acidente de qualquer natureza que, após sua consolidação, resultar em sequela que implique em redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Quanto à qualidade de segurado, resta comprovada pela análise dos documentos juntados aos autos, em especial o extrato do CNIS da Autora.

Já em relação à existência de sequela que cause a redução da capacidade laborativa para o labor exercido à época, conforme vemos em análise à perícia médica, constatou-se, apesar da existência de sequela de amputação parcial da falange distal do 3º dedo da mão direita, não houve redução de sua capacidade laborativa ao desempenho da mesma atividade que exercia à época do acidente.

Para tanto, observa-se a conclusão do laudo pericial:

“Com base nos elementos, fatos expostos, analisados todos os dados clínicos necessários, os documentos juntados nos autos e realizado o exame clínico, sob o ponto de vista da Medicina do Trabalho e com embasamento técnico-legal, conclui-se que a autora sofreu um acidente de trabalho no dia 27.11.2012 com amputação parcial da falange distal do 3º dedo da mão direita com nexo causal.

Não há incapacidade laborativa por sequela/doença narrada na petição inicial. Pelo exame físico sem limitação funcional na mão direita. Também não há redução da capacidade ou exija maior esforço para o desempenho da mesma atividade que exercia (atendente de padaria/confeiteira) na época.”

Portanto, ausente a redução da capacidade laborativa após consolidação das lesões ao trabalho exercido à época do acidente, impossível a concessão do benefício pleiteado, conforme nos demonstra o seguinte julgado:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. APURAÇÃO PERICIAL. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO CONSTATADA. AUSÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA MANTIDA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO INDEVIDO. - Segundo o art. 86 da Lei 8.213/91, o auxílio acidente é devido ao segurado que, após lesões consolidadas em virtude de acidente de qualquer natureza, verifique redução de capacidade para o trabalho que habitualmente exercia - Apurada, em perícia médica realizada no processo, que a patologia em foco não se afigura como sequela limitante da capacidade do autor para sua atividade laborativa típica, conclui-se, portanto, que o demandante não faz jus à concessão auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei 8.213/91.”
(TJ-MG - AC: 10000220788772001 MG, Relator: Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 27/07/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 27/07/2022)

Dessa forma, considerando que não foram preenchidos os requisitos legais, de rigor a improcedência dos pedidos iniciais.

Decido.

Pelo exposto, JULGO inteiramente improcedentes os pedidos feitos pela Requerente, na forma do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários, dada a gratuidade.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.

P.I.C.

Campo Verde/MT, 13 de maio de 2024.

André Barbosa Guanaes Simões
Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que preenche os requisitos para a concessão do auxílio-acidente, asseverando que apresenta sequela de amputação parcial da falange distal do 3° do dedo da mão direita, que reduziu sua capacidade laborativa.

Afiança, nesse contexto, que “
não deve ser esquecido que o Apelado informou quais as sequelas que até hoje possui, como dificuldade em manusear objetos, fraqueza na mão, dores, hipersensibilidade na área lesionada, com expressiva dificuldade para dobrar o seu dedo em razão da perda da força motora, pressão e precisão
”.

Consigna, ademais, que o auxílio-acidente é devido ainda que a redução da capacidade laboral seja mínima, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n.° 416.

Apregoa, de outra parte, que a prova pericial deve ser avaliada considerando os demais documentos e elementos apresentado nos autos, de modo que a ausência de apreciação destes configura cerceamento de defesa.

Por essas razões, requer “
o recebimento e o PROVIMENTO do presente recurso de APELAÇÃO com a consequente REFORMA DA SENTENÇA OBJURGADA, nos termos da fundamentação retro, para determinar a concessão do auxílio-acidente
” (ID. 229771697).

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça devolve os autos sem adentrar no mérito da causa, diante da ausência de razões que justifiquem a intervenção ministerial (ID. 231013171).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”
, interposto por LUCIMARA DA SILVA CANDIA STRIEDER, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. André Barbosa Guanaes Simões, nos autos de n.° 1002489-85.2022.811.0051, em trâmite perante a 1ª Vara da Comarca de Campo Verde, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se do processado que LUCIMARA DA SILVA CANDIA STRIEDER ajuizou “
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXILÍO ACIDENTE – B94
” em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, por meio da qual requer a condenação da autarquia previdenciária a “
conceder e implantar o benefício de auxílio-acidente a Requerente, a contar do dia imediatamente posterior à cessação do auxíliodoença acidentário em 31/03/2013, sob número de benefício 554.569.284-0, pagando as parcelas vencidas e vincendas, monetariamente corrigidas desde tal data, acrescidas de juros legais e moratórios, incidentes até a data do efetivo pagamento
” (ID. 229771653).

Conforme narrado na petição inicial, a parte apelante sofreu acidente de trabalho típico na data de 27.11.2012 e, em decorrência amputação traumática de falange distal do 3º dedo da mão direita, percebeu auxílio-doença acidentário até 31.03.2013, quando foi cessado pela autarquia previdenciária, apesar da existência de sequela consolidada que reduziu sua capacidade laboral.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, oportunidade na qual o
expert
não constatou a redução da capacidade laborativa (ID. 229771684).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, concluiu que não foram preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício, motivo pelo qual julgou improcedente o pedido (ID. 229771695).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De início, mister destacar que o auxílio-acidente está previsto no artigo 86, da Lei n.° 8.213/91, e será concedido, em caráter indenizatório, ao segurado que apresente redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em decorrência da consolidação de lesões advindas de acidente de qualquer natureza,
in verbis:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4º A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”
.

Da análise dos documentos carreados aos autos, especificamente o laudo médico oficial, observa-se que o perito afirmou que a parte apelante não apresenta redução em sua capacidade laboral/funcional para o trabalho que habitualmente exercia. Veja-se (ID. 229771684):

“[...]
4- RESPOSTAS AOS QUESITOS FORMULADOS PELO RÉU

[...]

4.6. Qual a atual ou última atividade laboral do autor? (Descrever sucintamente as tarefas).

• A autora informa que consta registro na carteira de trabalho digital desde 2021 até a presente data na função de promotor de vendas e sem afastamento do trabalho. • Consta registro na carteira de trabalho que de 06.10.2010 a 31.10.2014 trabalhou na função de atendente de padaria.

• Consta registro na carteira de trabalho que de 31.10.2019 a 02.12.2019 trabalhou na função de auxiliar de produção.

• Consta registro na carteira de trabalho que trabalhou na função de atendente comercial e atendente de padaria.

4.7. No exame físico, quais os sintomas da doença apresentados?

R- Vide item

3.3. Exame Físico/do estado mental(psíquico) e exames complementares.

4.8. Em que medida ou grau os sintomas da doença limitam o exercício da atividade profissional declarada?

R- Nada.

4.9. A doença é passível de cura total ou parcial?

R- A sequela é irreversível.

4.10. Existe incapacidade que impeça o exercício da função declarada pelo examinado?

R- Não.

4.11. Qual a data de início da doença?

R- Desde 27.11.2012.

4.12. Qual a data de início da incapacidade?

R- Não há incapacidade laborativa por sequela/doença narrada na petição inicial. Pelo exame físico sem limitação funcional na mão direita. Não há redução da capacidade ou exija maior esforço para o desempenho da mesma atividade que exercia (atendente de padaria/confeiteira)
.

[...]

4.23. Há lesões consolidadas decorrentes de acidente?

R- Sim. Apresenta sequela.

4.24. Se houver lesão consolidada, ela acarreta redução da capacidade laboral para a atividade que o periciado habitualmente exercia?

R- Não.

[...]

5- RESPOSTAS AOS QUESITOS FORMULADOS PELO(A) AUTOR(A).

5.1. Esclareça as lesões encontradas e informe o CID, se possível.

R- Amputação parcial da falange distal do 3º dedo da mão direita. CID S68.1

5.2. A periciada apresenta sequelas de acidente de qualquer natureza, que causam dispêndio de maior esforço na execução da atividade habitual?

R- Não.

5.3. Se sim, quais são as dificuldades encontradas pelo periciado para continuar desempenhando suas funções habituais?

R- Não se aplica.

5.4. Houve perda anatômica? Qual? A força muscular está mantida?

R- Sim. Amputação parcial da falange distal do 3º dedo da mão direita .Sim.

5.5. Tais sequelas são permanentes, ou seja, não passíveis de cura?

R- São irreversíveis e permanente.

5.6. Há limitação funcional na mão lesionada?

R- Não.

5.7. Esta é a mão dominante da periciada? Isto implica ainda mais redução funcional?

R- Sim. Não.

[...]

5.12. Na execução de atividades manuais, é necessário maior concentração e maiores cuidados para execução de tarefas, em razão da perda anatômica?

R- Sim.

5.13. Existe perda de tato, preensão, garra e/ou pinça na região lesionada?

R- Não.

5.14. A lesão encontrada diminui a capacidade da periciada em carregar/segurar determinados objetos e ferramentas? e/ou realizar determinas tarefas com a destreza anterior?

R- Não.

5.15. Há outras dificuldades encontradas pelo periciado para continuar desempenhando suas funções habituais?

R- Não
.

[...]

6-CONCLUSÃO

Com base nos elementos, fatos expostos, analisados todos os dados clínicos necessários, os documentos juntados nos autos e realizado o exame clínico, sob o ponto de vista da Medicina do Trabalho e com embasamento técnico-legal, conclui-se que a autora sofreu um acidente de trabalho no dia 27.11.2012 com amputação parcial da falange distal do 3º dedo da mão direita com nexo causal.

Não há incapacidade laborativa por sequela/doença narrada na petição inicial. Pelo exame físico sem limitação funcional na mão direita. Também não há redução da capacidade ou exija maior esforço para o desempenho da mesma atividade que exercia (atendente de padaria/confeiteira) na época
”. (Grifo nosso).

Assim, não se verifica, na hipótese, incapacidade ou redução da capacidade para o trabalho que a parte apelante habitualmente exercia, circunstância que impossibilita a concessão do benefício pretendido.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERDA DA CAPACIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ.

1.

De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

2. Tal benefício não se mostra apto a indenizar

mera existência de acidente ou de dano à saúde, mas a influência deste sobre a capacidade laborativa do segurado
, conforme decidiu a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp. n. 1.108.298/SC, pelo rito do art.543-C do CPC/1973, de modo a pacificar a questão.

3. Caso em que o Tribunal de origem, soberano no exame do conjunto probatório, firmou inexistir redução da capacidade, não sendo possível modificar tal conclusão em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido”.

(STJ, AgInt no AREsp 405410/SP, Relator: Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 4/10/2017). (Grifo nosso).

Ademais, a despeito da alegação da parte apelante de que deve ser observado o que foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp n.° 1.109.591/SC, vale pontuar que, no caso em questão, não foi constatada qualquer redução à capacidade laboral, ainda que mínima.

Dessa maneira, nada obstante o diagnóstico de sequela decorrente de acidente de trabalho, não há repercussão na atividade laborativa da parte apelante, como destacou o perito, razão pela qual não se encontram preenchidos os requisitos para o deferimento do benefício pretendido.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024